Tribunal: TJPA
Processo: 0813767-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813767-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELISVAN MOTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ILEGALIDADE DA PRISÃO. PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que determinou a prisão de paciente condenado a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado. A defesa requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da prisão, sob a alegação de que houve violação de domicílio e acesso a dados de celulares sem autorização judicial, sustentando também ausência de justa causa para a prisão. Requer a expedição de alvará de soltura e o desentranhamento das provas obtidas de forma ilícita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão do paciente decorreu de violação de domicílio e acesso ilícito a dados de celular; (ii) saber se há ilegalidade na prisão determinada para cumprimento de pena após trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que a prisão do paciente decorreu de mandado expedido para cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado, nos autos do processo de nº 0002568-75.2018.8.14.0136, não havendo qualquer relação com a abordagem policial noticiada na inicial, ou com eventuais provas obtidas por meios ilícitos.

4. Nos termos do art. 105, da LEP, a expedição de guia de execução definitiva exige o recolhimento do sentenciado, o que ocorreu regularmente após a captura do paciente em 05/07/2025.
5. A alegação de que a prisão decorre de constrangimento ilegal por violação de domicílio não encontra respaldo nos autos, uma vez que não há demonstração de conexão entre a diligência policial questionada e o mandado de prisão efetivamente cumprido.

6. A prisão para início da execução da pena é consequência lógica da coisa julgada penal e não configura qualquer vício, tampouco constrangimento ilegal.

7. Jurisprudência reconhece a legalidade da prisão em razão de sentença condenatória definitiva, independentemente de prisão preventiva anterior.

8. Inexiste ilegalidade ou nulidade a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, art. 157; LEP, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, HC 1403450-53.2023.8.12.0000/MS, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Janderson Gleyton Gomes Moreira Barros, em favor do nacional ELISVAN MOTA DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, nos autos do processo de n°. 0002568-75.2018.8.14.0136, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Na inicial consta que em julho de 2018 o juízo competente revogou a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, no dia 05 de julho de 2025, o ele foi novamente preso, conforme os autos de n°. 0803442-14.2025.8.14.0061, expedido pela Vara de Tucuruí/Pa, após averiguação por denúncia de suposto celular roubado.

Sustenta o impetrante que a abordagem policial na residência do paciente ocorreu sem mandado judicial, tendo sido acessados os dados dos celulares de todos os presentes naquele momento, sem autorização judicial, com base em suspeita de furto de telefone.

Por essas razões, sustenta a ilicitude das provas, bem como a ilegalidade da prisão.

Ressalta que o paciente não descumpriu as medidas cautelares outrora impostas, sendo que ao comparecer à Vara Criminal de Canaã dos Carajás foi orientado que não haveria mais necessidade do comparecimento, em razão do arquivamento do processo.

Aduz a ilegalidade da prisão por ter sido realizada mediante invasão de domicílio, sem mandado judicial para isso e para o acesso a dados de celular, além da falta de justa causa para custódia, configurando patente constrangimento ilegal.

Requereu, liminarmente, a cassação do decreto prisional, com expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem para o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio e acesso de dados de celular, sem autorização judicial, determinando o seu desentranhamento dos autos, nos termos do artigo 157, do CPP (Num. 28171771).

Juntou documentos (Num. 28165049 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28171771), o impetrado presta informações (Num. 28596493) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 29110390).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O impetrante requer a cassação do decreto prisional, aduzindo a sua ilegalidade face as circunstâncias constantes do relatório.

Pois bem.

A autoridade coatora informou o seguinte (Num. 28596493):

1- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULAM O PROCESSO: O paciente teve a prisão decretada para cumprimento de sentença condenatória transitada em julgado sendo-lhe imposta a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

A prisão do paciente foi efetuada na comarca de Tucurui/PA, no dia 05 de julho de 2025, conforme comunicado de prisão sob o número 0803442- 14.2025.8.14.0061. Em breve síntese, consta na decisão decretou a prisão preventiva:

“Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença condenatória, à secretaria para as seguintes providências:

1) Expeça-se mandado de prisão em nome dos sentenciados ADILSON MOTA DE OLIVEIRA e ELISVAN MOTA OLIVEIRA, para cumprimento das penas impostas, cadastrando o respectivo mandado no BNMP 2.0;

2) Promova-se as determinações impostas na sentença. Após, arquive-se provisoriamente;

3) Havendo a captura, extraia-se as cópias necessárias para formação do processo de execução e remeta-se para a Vara de Execução Penal competente.

4) Após, arquive-se novamente.”

Após a comunicação da prisão do réu, foi expedida a guia definitiva de execução e encaminhado ao juízo competente, vez que esta unidade somente possui competência para processar e julgar execuções em regime aberto.

2- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE: Informo consta na certidão de antecedente criminais do paciente os seguintes dados: 1 - Procedimento nº 0803442-14.2025.8.14.0061, COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO , distribuído em 05/07/2025 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Criminal de Tucuruí da jurisdição de Tucuruí. Não há informações acerca de sua conduta social e personalidade.

3- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente encontra-se cerceado de sua liberdade desde o dia 05/07/2025.

4- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: A execução do paciente foi remetida para a Vara de Execução Penal competente (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ - Data de Envio: 15/07/2025 14:01:27) para o prosseguimento da demanda, em razão da incompetência deste juízo.

Verifica-se, portanto, que a prisão restou cumprida no dia 05/07/2025, face o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em 07/03/2023, conforme certidão de Num. 28165052 e não por força de decreto prisional ilegal.

Na síntese da decisão do mandado de prisão de Elisvan Mota de Oliveira, consta que (Num. 28165051):

Vistos. Tento em vista o trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença condenatória, à secretaria para as seguintes providências: 1) Expeça-se mandado de prisão em nome dos sentenciados ADILSON MOTA DE OLIVEIRA E ELISVAN MOTA OLIVEIRA, para cumprimento das penas impostas, cadastrando o respectivo mandado no BNMP 2.0; 2) Promova-se as determinações impostas na sentença. Após, arquive-se provisoriamente; 3) Havendo a captura, extraia-se as cópias necessárias para a formação do processo de execução e remeta-se para a Vara de Execução Penal competente. 4) Após, arquive-se novamente.

Portanto, a prisão não decorre de prisão preventiva por qualquer outro crime, conforme narrado na inicial ou por descumprimento de medidas cautelares impostas quando da revogação da custódia, mas sim de mandado de prisão expedido por decisão condenatória transitada em julgada, nos autos do processo de n°. 0002568-75.2018.8.14.0136.

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, estando em conformidade com o artigo 105, da LEP, o qual estabelece que a expedição da guia de execução definitiva pressupõe o recolhimento do sentenciado a prisão, tendo inclusive o magistrado enviado os autos à Vara de Execução da Comarca de Marabá.

Para melhor entendimento:

(...) Impende destacar que, nos termos do art. 105 da Lei de Execuções Penais, é requisito essencial para o início da execução da sentença o cumprimento prévio do mandado de prisão, independentemente do regime imposto pela condenação, para a expedição da guia de recolhimento. Com efeito, apenas de forma excepcional, a diretriz jurisprudencial tem admitido a expedição antecipada da guia de execução penal, independentemente do cumprimento do mandado de prisão . Portanto, inexiste constrangimento ilegal pois a expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a fim de se prosseguir com emissão de Guia de Recolhimento e início da execução da pena, é medida lógica e natural de sua condenação (art. 5.º, LXVIII, CF), nos termos do entendimento jurisprudencial: E M E N T A - HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA REGIME SEMIABERTO EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRÊNCIA NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO APENADO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DA LEP . Nos termos do art. 105, da Lei de Execucoes Penais, em se tratando de sentença condenatória que impôs ao apenado pena privativa de liberdade, em qualquer modalidade de regime prisional, a expedição de guia de recolhimento para início da execução penal pressupõe a expedição de mandado de prisão."(TJMS. Habeas Corpus Criminal n . 1409722-68.2020.8.12 .0000, Dourados, 2º Câmara Criminal, Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 21/08/2020, p: 27/08/2020). Assim, solicite-se à autoridade dita coatora as informações necessárias e, prestadas, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois) dias, conforme o artigo 407, do RITJMS, bem como para manifestar eventual oposição quanto ao julgamento virtual do presente feito. Intime-se. Campo Grande/MS, 16 de março de 2023.

(TJ-MS - HC: 14034505320238120000 Aquidauana, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/03/2023)

Data máxima vênia,
não vislumbro no presente
writ
a ilicitude ou ilegalidade apontadas na inicial, que justifiquem a concessão da ordem.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 11/09/2025